Tribunal: TJSP
Processo: 1003390-53.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Correção do vício, a fim de amoldar-se o julgamento ao entendimento proferido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1552434/GO) – Devolução de indébito que deverá ser feita com incidência de correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde os desembolsos e de juros de mora legais a contar da citação - EMBARGOS ACOLHIDOS,

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Correção do vício, a fim de amoldar-se o julgamento ao entendimento proferido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1552434/GO) – Devolução de indébito que deverá ser feita com incidência de correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde os desembolsos e de juros de mora legais a contar da citação - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.*